Tribunal: TJDFT
Processo: 0738299-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo Espólio de Amaro Vilson Peixoto Coelho, representado por seu inventariante, Alexandre de Faria Coelho, em face da decisão[1] que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que promove em desfavor dos agravados – Panificadora e Confeitaria Caua Luca Ltda., José Paulo Oliveira e Cesar Maria da Silva[2] -, indeferira a pretensão que formulara almejando a requisição de informações, por meio de convênio ou da expedição de ofícios à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, como forma de ser viabilizada a obtenção de dados referentes ao módulo CEP (Central de Escrituras e Procurações) que tenha envolvido os executados. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, a reforma do decisório vergastado, determinando-se a realização das consultas ao órgão discriminado na forma requerida. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que aviara o feito executivo em desfavor dos agravados e, transcorrido in albis o prazo legal para satisfação do débito de forma voluntária e após inúmeras tentativas de localização de bens penhoráveis de titularidade dos excutidos, formulara diversos pedidos ao juízo a quo, tendo todas as medidas deferidas restado infrutíferas. Asseverara que, diante dessa circunstância, formulara pedido[3] de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e a renovação de consulta aos sistemas informatizados de pesquisa, como o SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Pontuara que a CENSEC é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal, cuja finalidade é gerenciar um banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações, escrituras públicas de quaisquer naturezas, possuindo dois módulos, quais sejam, a CESDI (Consulta Livre aos atos de escrituras de separações, divórcios e inventários) e a CEP (Central de Escrituras e Procurações). Observara que o acesso a esse banco de dados é restrito e que depende da intervenção do Poder Judiciário, uma vez que as informações constantes da referida plataforma somente são disponibilizadas às pessoas expressamente elencadas nos artigos 10 e 19 do Provimento no 18 do Conselho Nacional de Justiça. Destacara que o atendimento ao requerimento de consulta ao módulo CEP consubstanciar-se-ia em medida justa e legal, volvida à viabilização da satisfação do crédito exequendo quando constatada a existência de documentos pertinentes que permitam a busca pelos ativos dissimulados pelos executados, reclamando, com lastro nesses argumentos, que seja provido o agravo, e deferida a pretensão que formulara, reformando-se o provimento que faz o seu objeto como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que o assiste. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo Espólio de Amaro Vilson Peixoto Coelho, representado por seu inventariante, Alexandre de Faria Coelho, em face da decisão[4] que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que promove em desfavor dos agravados – Panificadora e Confeitaria Caua Luca Ltda., José Paulo Oliveira e Cesar Maria da Silva -, indeferira a pretensão que formulara almejando a requisição de informações, por meio de convênio ou da expedição de ofícios à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, como forma de ser viabilizada a obtenção de dados referentes ao módulo CEP (Central de Escrituras e Procurações) que tenha envolvido os executados. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, a reforma do decisório vergastado, determinando-se a realização das consultas ao órgão discriminado na forma requerida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se promover, via interseção judicial, requisição dos dados lançados na CEP - Central de Escrituras e Procurações, por meio de consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, de molde a ser apreendida a consumação de atos e negócios envolvendo os executados, viabilizando a aferição da subsistência de patrimônio expropriável em seu DELES. Pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[5]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido o mero indeferimento da consulta, por meio de convênio ou da expedição de ofício, à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC com vistas à obtenção de dados referentes ao módulo CEP (Central de Escrituras e Procurações) dos executados. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de renovação de pesquisa de bens por meio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e da expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC com vistas à obtenção de dados referentes ao módulo CEP (Central de Escrituras e Procurações) dos executados, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Por oportuno, promova a Secretaria a retificação da composição subjetiva recursal, de modo a adequá-la à realidade processual, tendo em vista que, na angularidade passiva do agravo, consta apenas o nome da pessoa jurídica executada, de molde a incluir o nome dos sócios executados e sobre os quais recaíra o pleito de consulta vindicado pelo agravante. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória de ID 168685289, fls. 482/483, dos autos principais. [2] A inclusão dos sócios na angularidade passiva do feito operara-se em função da extinção por liquidação voluntária da pessoa jurídica, de conformidade com o teor das decisões interlocutórias de IDs 122450142 e 126928690, fls. 361 e 376, respectivamente, dos autos principais. [3] Petição de ID 167993376, fls. 478/481, dos autos principais. [4] Decisão interlocutória de ID 168685289, fls. 482/483, dos autos principais. [5] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)